Tribunal: TJMT
Processo: 1002847-09.2023.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002847-09.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEIDIANE CAMPOS SILVA - CPF: 058.780.781-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. A. S. N. - CPF: 105.986.071-61 (APELADO), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), LEIDIANE CAMPOS SILVA - CPF: 058.780.781-47 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI No 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária referente ao seguro obrigatório DPVAT, ajuizado por menor impúbere representado por sua genitora, em razão do falecimento do pai em acidente de trânsito. A sentença reconheceu a qualidade de beneficiários e fixou critérios de atualização monetária e juros.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se a: (i) saber se restou demonstrada a qualidade dos autores como beneficiários do seguro DPVAT; (ii) definir os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros moratórios sobre o valor da indenização, à luz da Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir:

3. A Lei no 6.194/74 estabelece que, para o recebimento do seguro DPVAT em caso de morte, é suficiente a apresentação de certidão de óbito, boletim de ocorrência e documentos que comprovem a qualidade de beneficiário.

4. A certidão de nascimento do menor e os documentos que comprovam a união estável entre a genitora e o
de cujus
são aptos a demonstrar a legitimidade ativa.
5. O boletim de ocorrência e a certidão de óbito evidenciam o nexo causal entre o acidente e o óbito.

6. A correção monetária deve incidir desde a data do sinistro, e os juros de mora desde a citação, nos termos do STJ (REsp 1.483.620/SC, Tema Repetitivo 905).

7. Com a vigência da Lei no 14.905/2024, a partir de 30/08/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único, englobando correção monetária e juros.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para fins de indenização securitária por morte no âmbito do seguro DPVAT, é suficiente a apresentação de certidão de óbito, boletim de ocorrência e prova da qualidade de beneficiário.

2. A correção monetária incide desde o evento danoso, e os juros moratórios desde a citação, até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, aplica-se a Taxa Selic, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei no 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, arts. 4o e 5o, §1o, “a”; CC, arts. 406 e 792; CPC, arts. 370 e 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.483.620/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema 905); STJ, REsp 1585557/PR; STJ, AgRg no AREsp 695992/RS; STJ, REsp 1691392/MG; TJMT, Ap 106943/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por PEDRO APARECIDO SILVA NERIS, menor impúbere, representado por sua genitora e autora, LEIDIANE CAMPOS SILVA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1 % (um por cento) ao mês correção monetária pelo INPC, ambos a partir do inadimplemento, sendo que a partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei no 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sem correção. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A seguradora apelante alega que não há provas nos autos de que a autora vivia de fato em união estável com o
de cujus
. Aduz ausência de comprovação de únicos herdeiros. Defende que a correção monetária incida a partir da negativa de pagamento por via administrativa. Afirma equívoco na fixação dos juros de mora.
Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais pelas razões aludidas.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 285785854 – pág. 04).

Contrarrazões (Num. 272320862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
PEDRO APARECIDO SILVA NERIS, menor impúbere, representado por sua genitora, LEIDIANE CAMPOS SILVA,
adveio do óbito de

APARECIDO CORADO NERIS, progenitor e convivente, em consequência de acidente de trânsito ocorrido em 21/06/2020
conforme Boletim de
Ocorrência (272320384 – pág. 10/15)
e Certidão de Óbito (
Num. 272320384 – pág. 08)
. Acostada aos autos, Certidão de Nascimento de
PEDRO APARECIDO SILVA NERIS (Num.
272320384 – pág. 09)
.

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que não há provas nos autos de que a autora vivia de fato em união estável com o
de cujus
. A razão, porém, não a assiste.

O seguro obrigatório, para que se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5o da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4o, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5o, § 1o, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992).

Ressai dos autos que o apelado juntou documentos comprovando a qualidade de filho e de sua mãe como companheira do falecido, seu pai (
Num. 272320384 – pág. 08;
Num.
272320384 – pág. 09)
.

O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, observou que
os autores comprovaram serem herdeiros do requerido, posto que o autor Pedro Aparecido é filho do segurado, conforme certidão de nascimento juntada á inicial, enquanto a autora Leidiane Campos Silva era sua cônjuge, conforme comprova a certidão de óbito do segurado constando que o falecido tinha uma união estável com a autora, bem como a declaração de imposto de renda, constando a autora como dependente.
(Num. 272320855).

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

Decidiu o c. STJ que boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

Ademais, o art. 5o, § 1o, “a”, da Lei no 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Satisfeitos, portanto, os requisitos legais e regulamentares pelos beneficiários como parte legítima para requerer a indenização de seguro DPVAT, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

A seguradora apelante se insurge contra a sentença singular quanto à incidência da correção monetária e dos juros de mora, ao argumento de que o juízo se equivocou na sua determinação.

O c. STJ já sedimentou que matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária, é de ordem pública

(STJ
AgRg nos EREsp 1394554/SC) e que
a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

O entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.483.620/SC, examinado sob o rito dos recursos repetitivos e que culminou na edição da Súmula no 580, a correção monetária terá lugar desde o evento danoso na hipótese de recusa de pagamento ou da sua realização em cifra inferior à devida, como ocorre no caso dos autos (artigo 5o, §7o, da Lei no 6.194/74). Em relação aos juros de mora, eles devem incidir desde a citação.

A incidência dos juros de mora e da correção monetária foi afetada pela superveniência da Lei no14.905/2024, ao alterar a redação do art. 406 do CC. Seus efeitos, contudo, incidem apenas a partir do dia 30/08/2024.

Assim sendo, sobre a indenização devida pela parte ré ao autor incide correção monetária, pelo INPC, desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ambos até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 incide sobre o valor devido a Taxa Selic, a qual abarca os juros de mora e a correção monetária.

APARECIDO CORADO NERIS
sofreu acidente de trânsito em 21/06/2020, vindo a óbito em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus os autores, ora apelados, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, reformo o
decisum
apenas para determinar, conforme a
Lei no14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do CC, que sobre a indenização devida pela parte requerida ao autor incide correção monetária, pelo INPC, desde a data do acidente e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, ambos até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024 incide sobre o valor devido a Taxa Selic, a qual abarca os juros de mora e a correção monetária.
Mantida a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025